Tribunal: TJES
Processo: 5002120-84.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-84.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA DA SILVA DIAS FABIANO e outros (5)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA/ES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. LEGITIMIDADE ATIVA DE MENOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE, PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG, que comprometeu o abastecimento de água no município de Colatina/ES. Os autores pleiteiam a majoração do valor arbitrado e o reconhecimento de danos materiais; a empresa ré, por sua vez, a improcedência da demanda ou a minoração do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse de agir em razão de suposta adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM); (ii) analisar a legitimidade ativa do menor para postular indenização por danos morais diante da ausência de comprovação de residência na área afetada à época do evento; (iii) examinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado, à luz da gravidade do dano e dos precedentes do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documentos que comprovem a adesão dos autores ao Programa de Indenização Mediada (PIM) inviabiliza o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, sendo imprescindível a demonstração objetiva da reparação pela via extrajudicial para o acolhimento da preliminar.

4. A legitimidade ativa do menor deve ser reconhecida com base na teoria da asserção, nos termos da jurisprudência do STJ, porquanto os fatos narrados na inicial apontam domicílio em área diretamente afetada pelo desastre ambiental, o que, por si só, permite a formulação do pedido indenizatório.

5. O dano moral decorrente da interrupção no fornecimento de água configura-se
in re ipsa
, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da residência em área afetada e da dependência da água captada do Rio Doce, circunstâncias presentes nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que a suspensão do abastecimento de água em decorrência do rompimento da barragem constitui fato notório, apto a ensejar reparação moral individual, inclusive para crianças residentes nas áreas atingidas.

7. O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 1.000,00 revela-se proporcional e razoável diante da extensão do dano, do caráter compensatório e pedagógico da indenização, e da uniformização jurisprudencial para casos análogos.

8. A tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal não subsiste, pois a apelação da parte ré permite identificar os pontos da sentença impugnados e os fundamentos jurídicos da irresignação, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

9. Os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, conforme entendimento pacificado, sob pena de
bis in idem
.

10. A verba honorária não comporta majoração, pois já foi fixada no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de adesão ao Programa de Indenização Mediada afasta a alegação de perda superveniente do interesse de agir.

2. O menor residente em área afetada pelo desastre ambiental possui legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais.

3. A interrupção do fornecimento de água em razão de desastre ambiental configura dano moral
in re ipsa
, sendo suficiente a comprovação de residência na área atingida.

4. O valor de R$ 1.000,00 a título de dano moral é proporcional, razoável e compatível com precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

5. Os juros de mora incidem pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 17, 485, VI, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 01.09.2014; TJES, APL 0013789-69.2016.8.08.0014, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06.03.2018; TJES, APL 0006597-85.2016.8.08.0014, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.03.2018; TJES, APL 0007175-48.2016.8.08.0014, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 13.03.2018; TJES, APL 0003051-71.2016.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.03.2018; TJES, APL 0007223-07.2016.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.02.2018; TJES, APL 0018660-45.2016.8.08.0014, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002120-84.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA DA SILVA DIAS FABIANO, J. V. D. F.
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS GOMES MAGALHAES JUNIOR - ES14277-A, VITOR PALHEIROS VIANA - ES32005-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

(Preliminar
de perda superveniente -

A
usência de interesse de agir dos autores
)

Em suas razões, o recorrente
S
amarco

M
iner
ação
S/A
afirma que
houve perda superveniente do interesse diante da adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM),
caracterizando enriquecimento ilícito o recebimento pelo programa e a indenização por danos morais nesta demanda
.

Analisando os autos, especialmente a documentação que acompanha o recurso e aqueles juntados em primeiro grau, não localizei documentos que atestem a adesão ao referido programa por parte dos autores, o que impossibilita reconhecer a perda superveniente do interesse quando não há elementos que possam direcionar no recebimento dos valores através da via extrajudicial.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de
i
legitimidade ativa do menor
)

Em outro giro, a Samarco Mineração S.A suscita preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do menor Jean Victor Dias Nascimento, sob a alegação de que o infante não residia na cidade de Colatina/ES à época do rompimento da barragem de Fundão, circunstância que, segundo a apelante, inviabilizaria o reconhecimento de sua condição de vítima direta do evento danoso e, por conseguinte, a legitimidade para figurar no polo ativo da ação indenizatória.

A empresa defende que, por não ter o menor experimentado diretamente os efeitos do desastre socioambiental – como a interrupção no fornecimento de água ou restrições à fruição do meio ambiente local – estaria ausente o nexo causal necessário entre o fato e o suposto dano alegado, configurando, assim, hipótese de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Pois bem.

“
N
os termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.”
(STJ, REsp 1662847/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/10/2017).

No caso
, a discussão está vinculada a
os
danos sofridos ocasionados pela interrupção do fornecimento de água no Município de Colatina,
consequência direta do desastre ambiental
tratado nos autos,
razão pela qual não há como afastar a sua legitimidade
ativa.

N
o mesmo sentido, cito o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

[...] III. In casu, verificou-se que
a parte Autora possui legitimidade para postular dano moral, de natureza individual, em virtude dos reflexos advindos de danos ambientais
. A despeito de o Juízo singular sustentar a ilegitimidade do Recorrente para o presente feito, afirmando, para tanto, tratar-se de Ação Civil Pública, restou consignado que a presente Ação indenizatória não se trata de demanda coletiva, mas, sim, de demanda individual,
inexistindo óbice, assim, à sua propositura, notadamente por encontrar-se o menor devidamente representado, nos autos, bem como, por postular direito, em nome próprio
. [...] (TJES; APL 0013789-69.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2018; DJES 21/03/2018)

C
om efeito,
com relação ao pedido de
reparação
por danos morais
pela interrupção do fornecimento da água
,
o dano ambiental possui natureza privada, pois é causado à pessoa e/ou aos seus bens, de modo que eventual indenização deverá recair sobre a vítima,
de modo que remete a proteção à esfera jurídica do menor,
sobretudo porqu
e
a jurisprudência do STJ destaca que a demonstração de residência em área afetada é suficiente para legitimar a propositura da ação. Assim, é legítimo o menor
.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de
violação
ao princípio da dialeticidade
)

Por seu turno, os autores, em contrarrazões, suscitam a preliminar de violação ao princípio
dialeticidade.
Registro que
n
ão
merece prosperar a
preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos d
a sentença
dos quais
a
apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação, estando presente, assim, a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

[...]
II. Na hipótese, embora o recurso de apelação tenha sido estruturado de maneira módica,
as razões recursais elencadas se apresentam, ainda que minimamente, hábeis a impugnar os fundamentos da sentença
, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados na peça exordial, não implica, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do apelante quanto à decisão impugnada. III. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 12150084007, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO MULTA ADMINISTRATIVA PROCON PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO VALOR ARBITRADO REVISÃO EXCEPCIONALIDADE.
1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24151547106, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017).

De
sta feita
,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(
M
érito
)

Passadas as preliminares, adentramos ao mérito.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Vanderleia da Silva Dias Fabiano e Jean Victor Dias Nascimento, representado por sua genitora, em face de Samarco Mineração S.A. e outras rés, em razão dos prejuízos alegadamente sofridos com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, que impactou o abastecimento de água em Colatina/ES.

Ambas as partes recorreram da sentença: os autores, buscando a majoração da indenização e o reconhecimento de danos materiais;
já
a empresa ré pleiteando a improcedência do pedido ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Observo que
o
s
ora apelante
s
pleite
aram
, na origem, a condenação da Samarco Mineração S/A ao pagamento de reparação por danos morais resultantes da interrupção no fornecimento de água e
a
poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG.

N
o caso de interrupção no fornecimento da água,
comungo da tese de que

“a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.”

(AgRg no AREsp 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 01/09/2014).

Em outras palavras, a
interrupção do fornecimento de água,
por si só, configura o dano moral (
in re ipsa
),
recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela
Samarco
M
iner
ação
S/A
, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou
demonstrado.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] V. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. VI. In casu, em razão do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina e, para minimizar os efeitos do aludido dano, o Recorrido forneceu 02 (dois) litros de água por pessoa que se encontrava na fila, evidenciando o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. VII. [...]. (TJES; APL 0013789-69.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2018; DJES 21/03/2018)

[...] 4. No caso dos autos restou comprovado que a infante de 11 (onze) anos de idade reside com seus genitores na cidade de Colatina. O desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou os seus representantes legais a enfrentarem longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficaram, portanto, impossibilitados de cumprir com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos experimentados pela apelantes. [...].” (TJES, APL 0006597-85.2016.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 13.03.2018).

“
[...
] 3) Este egrégio Sodalício tem reconhecido que, ainda que a autora não tenha efetivamente se deslocado para a captação de água potável em filas, foi sim afetada em sua esfera moral pela perturbação de própria rotina decorrente da falta de água potável em sua residência.
[...].” (TJES, APL 0007175-48.2016.8.08.0014, Terceira Turma Cível, Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 13.03.2018).

Com relação à quantificação do dano moral, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação,
a capacidade econômica do ofensor,
o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades
do caso,
evitando, ainda, o enriquecimento sem causa. Assim
, tenho
que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional e razoável para atender às peculi
ar
idades d
o presente caso, além de não destoar dos julgados deste Tribunal em casos semelhantes,
com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

A
propósito, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICADO. DANO AO MEIO AMBIENTE. DANO MORAL. DEVIDO. MINORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11. MAJORAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE SAMARCO MINERAÇÃO S/A E IMPROVIDO O DE L. O.F. I. [...]. III.
Quantum indenizatório reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), pautado na razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade da lesão e intensidade do sofrimento suportado e em consonância com precedentes deste egrégio Tribunal
. lV. [...]. (TJES; Apl 0003051-71.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 12/03/2018; DJES 22/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - [...]. 3 - A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (in re ipsa), cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES.
Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes
. [...] (TJES; Apl 0007223-07.2016.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 05/02/2018; DJES 12/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MORAL IN RE IPSA. CRIANÇA TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. [...]. 3. Assim, uma vez configurado o dever de indenizar,
fixa-se o quantum de tal rubrica no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo montante atende às peculiaridades da causa, denota caráter pedagógico, sancionador e compensatório, sem descurar da proporcionalidade e da razoabilidade, porque não se revela excessivo, tampouco enseja o enriquecimento sem causa da parte, assim como se mostra em consonância com os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça
para casos semelhantes aos destes autos,
[...]
. (TJES; Apl 0018660-45.2016.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 20/02/2018; DJES 07/03/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO do s recurso s e LHE S

NEGO
PROVIMENTO.

De ofício, porque matéria de ordem pública, destaco que os
juros de mora
serão
pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Sem majoração de honorários porque fixados no teto do art. 85, § 2º CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira